Tribunal: TJDFT
Processo: 0755121-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LEI No 12.850/2013, ART. 2o, § 4o, III E IV. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE. EXCESSO DE PRAZO. PROCESSO COMPLEXO COM PLURALIDADE DE RÉUS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA ISOLADA. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de réu preso preventivamente desde 14/02/2025, denunciado pela suposta prática do crime de organização criminosa, nos termos do art. 2o, § 4o, III e IV, da Lei no 12.850/2013, contra decisão do Juízo da 2a Vara Criminal de Taguatinga/DF que manteve a custódia cautelar para garantia da ordem pública, buscando-se a revogação da prisão preventiva, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se subsistem os requisitos autorizadores da prisão preventiva, à luz dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, especialmente quanto à garantia da ordem pública e à contemporaneidade dos fundamentos; (ii) estabelecer se há constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impetração reitera fundamentos já analisados em habeas corpus anteriormente julgados e denegados, sem demonstração de alteração fática relevante, razão pela qual o writ é admissível apenas quanto à decisão superveniente que manteve a prisão preventiva.
4. Estão presentes o fumus comissi delicti, evidenciado pelo recebimento da denúncia, e o periculum libertatis, demonstrado pela gravidade concreta dos fatos e pela suposta integração do paciente em organização criminosa estruturada e de atuação interestadual.
5. A gravidade concreta da conduta, a habitualidade delitiva e o modus operandi do grupo, voltado à subtração, adulteração e destinação ilícita de veículos de alto valor, justificam a segregação cautelar para preservação da ordem pública.
6. Não se verifica ausência de contemporaneidade, pois a decisão impugnada aponta a continuidade das atividades do grupo criminoso e a permanência do risco de reiteração delitiva.
7. A fundamentação das decisões atende ao art. 93, IX, da Constituição Federal, com indicação concreta dos elementos de convicção que amparam a custódia cautelar.
8. Não há excesso de prazo configurado, considerando-se a complexidade do feito, o elevado número de réus, a expedição de cartas precatórias e o regular andamento processual, encontrando-se o processo em fase de alegações finais.
9. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, não afastam a prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais.
10. Alegações relativas à fragilidade probatória, ilicitude de provas e contradições testemunhais demandam dilação probatória, inviável na via estreita do habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Ordem parcialmente conhecida e denegada.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva é legítima quando amparada em fundamentação concreta que demonstre a gravidade concreta do delito e o risco à ordem pública, nos termos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.
2. Não há excesso de prazo na prisão cautelar quando o atraso processual decorre da complexidade da causa, da pluralidade de réus e da regular tramitação do feito.
3. Condições pessoais favoráveis do acusado não são suficientes, por si sós, para afastar a prisão preventiva quando presentes seus pressupostos legais.